Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO. REMUNERAÇÃO BRUTA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. Os documentos acostados aos autos do processo de origem, revelam que a recorrente recebe remuneração mensal bruta no importe de R$ 14.750,04 (catorze mil, setecentos e cinquenta
reais e quatro centavos), e, líquida, no montante de R$ 4.213,49 (quatro mil, duzentos e treze reais e quarenta e nove centavos). 3.1. Mesmo que o montante referente à renda mensal líquida recebida pela agravante seja inferior ao limite adotado, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta.
4. Também não foi demonstrada de modo satisfatório, na situação concreta, a existência de despesas de natureza extraordinária, mas apenas aquelas decorrentes de gastos habituais e/ou voluntários.
5. Como reforço argumentativo convém acrescentar que a recorrente é patrocinada por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta.
6. Recurso conhecido e desprovido